Tribunal: TJMT
Processo: 1018665-59.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018665-59.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Custas, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 049.155.321-86 (ADVOGADO), ALDENICE LUCAS DA SILVA - CPF: 019.251.031-29 (AGRAVANTE), FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CUSTAS PROCESSUAIS E TAXA JUDICIÁRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DISPENSA DA GARANTIA DO JUÍZO PARA ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE GARANTIA EFETIVA DA EXECUÇÃO. REQUISITOS CUMULATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto contra decisão que, nos autos de Embargos à Execução opostos em face da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, deferiu à embargante os benefícios da gratuidade da justiça e dispensou a garantia do juízo para fins de admissibilidade dos embargos, mas indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à execução fiscal fundada em CDAs relativas a custas processuais e taxa judiciária. A agravante alegou contradição na decisão, sustentou irregularidades na constituição do crédito executado, quanto à data de vencimento, aos encargos moratórios e ao excesso de execução, e requereu a suspensão da Execução Fiscal n. 1002320-89.2026.8.11.0041 e de eventuais atos constritivos até o julgamento definitivo do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a dispensa da garantia do juízo, concedida em razão da hipossuficiência econômica da executada para fins de admissibilidade dos embargos à execução fiscal, autoriza a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, independentemente da garantia efetiva da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A admissibilidade dos embargos à execução fiscal e a atribuição de efeito suspensivo a esses embargos constituem regimes processuais distintos, com pressupostos e finalidades próprias.

4.

O Tema 260 do STJ mitiga a exigência de garantia do juízo prevista no art. 16, § 1º, da Lei n. 6.830/1980 apenas para viabilizar o acesso do executado hipossuficiente aos embargos à execução, em respeito ao direito de defesa e ao princípio da isonomia.

5.

O art. 919, § 1º, do CPC condiciona a concessão de efeito suspensivo aos embargos à presença cumulativa dos pressupostos da tutela provisória e da garantia efetiva da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

6.

A probabilidade do direito e o perigo de dano não afastam, por si sós, a exigência legal de garantia do juízo para a suspensão da execução, pois a garantia exerce função de contracautela em favor do credor e da efetividade do crédito público.

7.

A dispensa da garantia para admissibilidade dos embargos não se projeta automaticamente sobre o pedido de efeito suspensivo, porque o Tema 260 do STJ não suprime o requisito previsto no art. 919, § 1º, do CPC.

8.

A decisão que dispensa a garantia para admitir os embargos e exige garantia efetiva para atribuir-lhes efeito suspensivo não incorre em contradição, mas aplica regimes jurídicos distintos a situações processuais distintas.

9.

O risco de bloqueios via SISBAJUD, penhoras e demais restrições patrimoniais constitui consequência natural do prosseguimento regular de execução fiscal sem efeito suspensivo e, por si só, não configura dano grave ou de difícil reparação.

10.

O sistema processual prevê mecanismos próprios para reversão de atos constritivos indevidos, inclusive levantamento de bloqueios e substituição de penhora, bem como restituição de valores indevidamente cobrados com acréscimos legais cabíveis.

11.

A hipossuficiência econômica da executada justifica a gratuidade da justiça e a dispensa da garantia no plano da admissibilidade dos embargos, mas não presume, de modo automático, a irreversibilidade de eventual constrição patrimonial futura.

12.

As alegações relativas à data de vencimento das CDAs, aos encargos moratórios e ao excesso de execução demandam cognição exauriente e devem ser apreciadas pelo Juízo de origem no julgamento de mérito dos embargos.

13.

A ausência de garantia efetiva da execução constitui óbice legal à atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, independentemente da plausibilidade abstrata das teses deduzidas pela embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A dispensa da garantia do juízo para admissibilidade dos embargos à execução fiscal, fundada na hipossuficiência econômica do executado, não autoriza automaticamente a concessão de efeito suspensivo aos embargos. 2. O efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa dos pressupostos da tutela provisória e da garantia efetiva da execução por penhora, depósito ou caução suficientes, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC. 3. O risco genérico de atos constritivos decorrentes do prosseguimento regular da execução fiscal não configura, por si só, dano grave ou de difícil reparação apto a justificar a suspensão da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, caput e LV; Lei n. 6.830/1980, arts. 1º e 16, § 1º; CPC, arts. 919, § 1º, e 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.127.815/SP, Tema 260; STJ, REsp 1.846.080/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 01.12.2020, DJe 04.12.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de tutela de urgência recursal, efeito ativo, interposto por Aldenice Lucas da Silva, contra a decisão prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, nos autos dos Embargos à Execução n. 1012455-63.2026.8.11.0041, opostos em desfavor da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, deferiu à Embargante os benefícios da gratuidade da justiça e a dispensa da garantia do juízo para fins de admissibilidade dos embargos, mas indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Em suas razões recursais, a Agravante aduz que a decisão recorrida incorreu em contradição, pois, embora tenha reconhecido sua hipossuficiência econômica e dispensado a garantia do juízo, condicionou a suspensão da execução fiscal à existência de garantia efetiva.

Expõe que os embargos à execução versam sobre supostas irregularidades na constituição do crédito executado, referente a custas processuais e taxa judiciária, notadamente quanto à data de vencimento, ao critério de incidência dos encargos moratórios e à alegada configuração de excesso de execução.

Assevera que o prosseguimento da execução fiscal poderá ensejar atos constritivos em seu desfavor, inclusive bloqueios via SISBAJUD, penhoras e demais restrições patrimoniais, circunstância que, segundo sustenta, evidencia o perigo de dano grave ou de difícil reparação.

Diante desses argumentos, requer a atribuição de efeito ativo ao recurso, para que seja conferido efeito suspensivo aos Embargos à Execução, com a consequente suspensão do curso da Execução Fiscal n. 1002320-89.2026.8.11.0041 e de eventuais atos constritivos até o julgamento definitivo do presente recurso.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido por este Relator. (id. 365143361)

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 366552354).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela não intervenção. (id. 367617378).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, pretende o Agravante a reforma da decisão que, nos autos
dos Embargos à Execução n. 1012455-63.2026.8.11.0041
, indeferiu tutela antecipada que visava à suspensão da exigibilidade dos créditos tributários discutidos.

Extrai-se dos autos de origem que a Agravante opôs Embargos à Execução Fiscal em face de cobrança promovida pela Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, fundada nas CDAs n. 2024676964 e 2024676966, relativas a custas processuais e taxa judiciária.

A decisão agravada deferiu à embargante os benefícios da gratuidade da justiça e a dispensa da garantia do juízo para fins de admissibilidade dos embargos, mas indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, por entender que a suspensão da execução fiscal pressupõe garantia efetiva do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes, nos termos do art. 919, §1º, do Código de Processo Civil.

Os Embargos à Execução versam sobre CDAs n. 2024676964 e 2024676966, relativas a custas processuais e taxa judiciária, e a embargante sustenta irregularidades na constituição do crédito executado, notadamente quanto à data de vencimento, ao critério de incidência dos encargos moratórios e à configuração de excesso de execução.

Pois bem.

A controvérsia central diz respeito à possibilidade de concessão de efeito suspensivo a embargos à execução fiscal, quando a garantia do juízo foi dispensada em razão da hipossuficiência econômica comprovada da executada.

Para o deslinde da questão, é indispensável distinguir dois planos normativos que, embora coexistam no mesmo processo, regem situações jurídicas diversas com pressupostos e finalidades próprias: a admissibilidade dos embargos à execução e a atribuição de efeito suspensivo a esses mesmos embargos.

O regime da admissibilidade dos embargos — STJ Tema 260

O art. 16, §1º, da Lei n. 6.830/1980 estabelece a garantia do juízo como condição de admissibilidade dos embargos à execução fiscal.

O Superior Tribunal de Justiça, no entanto, ao julgar o REsp 1.127.815/SP sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 260), firmou o entendimento de que tal exigência deve ser mitigada quando comprovada, inequivocamente, a impossibilidade econômica do executado de oferecer a garantia, sob pena de violação ao direito de defesa e ao princípio da isonomia, assegurados pelo art. 5º, caput e LV, da Constituição Federal.

O fundamento do Tema 260 é, portanto, a inafastabilidade do direito de defesa: não se pode privar o executado da via dos embargos unicamente pela sua incapacidade econômica de garantir o juízo.

Nesse viés, a dispensa, nesses termos, tem por único escopo viabilizar o exercício do contraditório, assegurando ao hipossuficiente o acesso ao instrumento processual de defesa previsto em lei.

Diversamente, o regime do efeito suspensivo aos embargos é disciplinado pelo art. 919, §1º, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente à execução fiscal por força do art. 1º da Lei n. 6.830/1980.

O dispositivo é expresso ao condicionar a suspensão da execução à presença simultânea de dois requisitos: os pressupostos da tutela provisória, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a garantia efetiva da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

A conjunção aditiva empregada pelo legislador torna os requisitos rigorosamente cumulativos.

Com efeito, a probabilidade do direito e o perigo de dano são condições necessárias, mas não suficientes; a garantia efetiva do juízo é exigência autônoma e inafastável para que se possa paralisar o curso da execução.

O efeito suspensivo, de natureza cautelar, tem por finalidade proteger o credor e assegurar a efetividade do crédito público durante a pendência dos embargos, e a garantia cumpre, nesse contexto, a função de contracautela: assegura que a paralisação da execução não implique, para a Fazenda Pública, risco de irrealização do crédito em caso de rejeição dos embargos.

Essa diferença de regime não é acidental, de modo que, se a garantia é pressuposto de admissibilidade dos próprios embargos, com maior razão o é para a suspensão da execução, medida de impacto muito mais significativo sobre a efetividade do crédito público.

A lógica interna do sistema é coerente: quanto mais gravosa a medida para o exequente, mais rigorosos os pressupostos para sua concessão.

A Agravante sustenta, ainda, que a decisão de origem incorre em contradição ao dispensar a garantia para a admissibilidade dos embargos e, simultaneamente, exigi-la para o efeito suspensivo.

O argumento não prospera.

Admissibilidade e efeito suspensivo são institutos processuais distintos, com pressupostos normativos próprios, voltados à proteção de bens jurídicos diferentes.

A dispensa da garantia para a admissibilidade, fundada no Tema 260 do STJ, assegura ao executado hipossuficiente o acesso à defesa, direito de estatura constitucional.

O efeito suspensivo, de outro lado, é medida cautelar voltada à proteção do credor e da efetividade da execução, condicionada por expressa disposição legal à existência de garantia real.

Dessarte, aplicar regimes jurídicos distintos a situações distintas, no mesmo processo, não configura contradição: configura correção técnica.

A projeção automática da dispensa concedida no plano da admissibilidade sobre o plano do efeito suspensivo não encontra amparo no ordenamento jurídico.

O Tema 260 não suprime o requisito da garantia previsto no art. 919, §1º, do Código de Processo Civil, cujo âmbito normativo e cujo fundamento são inteiramente distintos da norma construída pelo STJ para viabilizar o direito de defesa do hipossuficiente.

Nesse sentido, já decidiu o STJ, como cito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DA GARANTIA DA EXECUÇÃO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO. 1. Embargos à execução opostos pela recorrida, em virtude de anterior ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada em seu desfavor. 2. Ação ajuizada em 06/09/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 15/10/2019. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se a exigência da garantia do juízo – prevista no art. 919, § 1º, do CPC/2015 como requisito necessário à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução – pode ser relativizada na hipótese dos autos. 4. O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 5. A controvérsia posta a deslinde nos autos consiste na averiguação de ocorrência de excepcionalidade hábil a ensejar a suspensão da execução, ainda que não tenha havido a garantia do juízo, conforme exige o art. 919, § 1º, do CPC/2015. 6. Ao conferir detida análise aos fundamentos utilizados pela Corte local, verifica-se que a garantia prevista em lei foi dispensada, sem, contudo, ter sido traçada qualquer nota relevante que justificasse a adoção da medida.7. É certo que o Tribunal de origem reconheceu a existência dos outros requisitos exigidos por lei (requerimento da parte, probabilidade do direito alegado e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo). Todavia,
a coexistência de tais pressupostos não é suficiente para, por si só, afastar a garantia do juízo, que se deve fazer presente cumulativamente.
8. Recurso especial conhecido e provido.

(RECURSO ESPECIAL Nº 1.846.080 - GO (2019/0238369-2), relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 01/12/2020, DJe de 04/12/2020) (grifefi).

Demais disso, o risco de bloqueios via SISBAJUD e demais atos constritivos, apontado pela Agravante é consequência natural e inerente ao prosseguimento regular de qualquer execução fiscal sem efeito suspensivo, comum a toda execução em curso.

Essa circunstância, por si só, não atinge o grau de gravidade e de difícil reparação exigido pelo art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil para a suspensão da eficácia da decisão recorrida.

O sistema processual contempla mecanismos próprios para a reversão de atos constritivos indevidos, incluindo o levantamento de bloqueios e a substituição de penhora.

Assim, eventual reconhecimento de irregularidades no crédito executado, ao final do julgamento de mérito dos embargos, conduzirá à restituição dos valores indevidamente cobrados, com os acréscimos legais cabíveis.

A hipossuficiência econômica da Agravante, conquanto relevante para a gratuidade da justiça e para a dispensa da garantia no plano da admissibilidade, não conduz automaticamente à conclusão de que qualquer constrição patrimonial futura será irreversível.

Nessa perspectiva, o
periculum in mora
deve ser avaliado de forma concreta e específica, não por presunção genérica decorrente da condição econômica do executado.

Ressalta-se, por oportuno, que as alegações de mérito veiculadas nos embargos, irregularidade na fixação da data de vencimento das CDAs, inadequação do fundamento jurídico para a incidência dos encargos moratórios e configuração de excesso de execução, são questões que demandam cognição exauriente e serão oportunamente apreciadas pelo Juízo de origem no julgamento de mérito dos embargos.

Importa registrar que o presente voto não aprecia nem antecipa qualquer conclusão sobre o mérito da ação originária. A análise aqui desenvolvida restringe-se ao pedido de efeito suspensivo formulado nos embargos, cuja denegação é o único objeto deste recurso.

O julgamento de mérito dos embargos deverá seguir os ritos próprios perante o Juízo de origem, com ampla cognição sobre todas as questões suscitadas.

Isto posto, em sede de tutela provisória, a plausibilidade abstrata das teses jurídicas não é suficiente para afastar o requisito legal da garantia, expressamente previsto no art. 919, §1º, do Código de Processo Civil, porquanto, a ausência de garantia constitui óbice legal intransponível ao efeito suspensivo, independentemente da qualidade dos argumentos deduzidos nos embargos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada que indeferiu o efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal n. 1012455-63.2026.8.11.0041, sem prejuízo do regular prosseguimento daquele feito perante o Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026